Tribunal: TJMT
Processo: 1030895-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030895-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOSE RODRIGO STOCCHERO - CPF: 667.653.401-06 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA HOFFMANN - CPF: 032.340.651-36 (AGRAVADO), VALECIR HOFFMANN - CPF: 296.958.489-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Tutela De Urgência Cautelar. Pedido De Arresto. Requisitos do artigo 300 do CPC. Não demonstrados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar de arresto formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela cautelar de arresto.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, pois os documentos apresentados evidenciam apenas tratativas negociais, sem prova inequívoca do vínculo obrigacional, da extensão dos deveres assumidos, da culpa pela frustração do negócio ou da obrigação de restituição dos bens. A controvérsia posta demanda dilação probatória, o que inviabiliza a formação de juízo seguro em sede de cognição sumária.

5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não ficou configurado, inexistindo provas de que os bens estejam sendo ocultados ou dilapidados com intenção de inviabilizar eventual provimento final.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030895-70.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Rodrigo Stocchero
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Cautelar de Arresto n. 1000854-96.2025 .8.11.0105, ajuizada em face de
Daniel Batista Hoffmann
e
Valecir Hoffmann,
indeferiu a tutela cautelar com vistas ao arresto de uma Pá Carregadeira HELI e dos dois relógios de pulso.

O Recorrente explicita que iniciou tratativas com os Recorridos para a aquisição de duas propriedades rurais e que, como parte do pagamento ajustado, entregou bens móveis e valores em dinheiro.

Afirma que, sem qualquer justificativa plausível, os Recorridos desistiram do negócio e, apesar disso, se recusaram a restituir os bens recebidos.

Argumenta que o arresto se faz necessário diante da facilidade com que os Agravados podem dispor dos referidos bens, o que coloca em risco a efetividade do resultado final da demanda.

Requer o provimento do Recurso e o deferimento da tutela cautelar, com o arresto de uma Pá Carregadeira HELI e dos dois relógios de pulso.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

313710857).

Dispensada a intimação do Recorrido, ante a falta de angularização na instância de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José Rodrigo Stocchero
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão de indeferimento de tutela de urgência proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Cautelar de Arresto ajuizada em face de
Daniel Batista Hoffmann
e
Valecir Hoffmann.

Na petição inicial, o Recorrente alegou que estava em tratativas para aquisição de dois imóveis rurais de propriedade dos Recorridos, denominadas “Estância VW Guariba” e “Sítio Felicidade”, situadas no Município de Colniza/MT.

Afirmou que iniciaram as tratativas em outubro/2023 com assinatura de Carta de Intenção de Compra, com previsão de pagamento de parte do preço por meio de bens e imóveis. Posteriormente, novas propostas foram formuladas e minutas contratuais foram ajustadas, mediante a entrega de bens como sinal e início de pagamento do negócio.

Asseverou que, confiando na boa-fé dos Recorridos e acreditando que o negócio se concretizaria, entregou uma caminhonete Toyota Hilux zero quilômetro, uma pá carregadeira HELI e dois relógios de pulso de alto valor. Além disso, afirma ter arcado com valores relacionados ao emplacamento do veículo, seguro e peças referente ao maquinário.

Argumentou que, quando o contrato definitivo estava em fase de finalização, os Recorridos se opuseram a cláusulas de responsabilidade por passivos ambientais dos imóveis e desistiram do negócio. Apesar disso, somente a caminhonete foi restituída ao Recorrente, e os Recorridos permaneceram na posse da pá carregadeira e dos relógios.

Diante da inércia dos Recorridos em restituir os valores e bens entregues, o Recorrente ajuizou a Ação e requereu o arresto cautelar da pá carregadeira e dos relógios, com fundamento no risco de dilapidação patrimonial e na possibilidade de frustração do resultado útil do processo.

O Juiz singular indeferiu o pleito, o que motivou a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do Recurso, o Agravante reitera os argumentos vertidos na inicial, notadamente a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, tanto a tutela de urgência de natureza antecipada quanto a cautelar exigem, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito não se encontra comprovada de forma segura, o que, por si só, é suficiente para justificar o indeferimento da medida.

Com efeito, embora os documentos juntados, especialmente as conversas e minutas de contrato, revelem indícios da existência de tratativas para aquisição dos imóveis, não há elementos suficientes que esclareçam a dinâmica dos fatos. Trata-se de controvérsia que demanda instrução probatória, para apuração da real extensão das obrigações assumidas, a causa da frustração do negócio e a responsabilidade atribuível a cada parte envolvida.

Nessas condições, não é possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a culpa imputável aos Agravados, de modo a justificar o deferimento do arresto como medida de acautelamento da eventual procedência dos pedidos formulados na Ação, pois não há certeza quanto à existência e delimitação do dever de restituição ou da responsabilidade civil que se pretende tutelar.

Essas circunstâncias afastam, por ora, a probabilidade do direito, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, e, por consequência, inviabilizam a concessão da tutela de urgência, seja ela de natureza cautelar, seja antecipatória.

Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado inútil ao processo, também não restou demonstrado. Não há prova de que os Agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou ocultando bens com o objetivo de se eximirem de eventual condenação.

A mera afirmação de que os bens entregues são de fácil circulação ou de que um dos relógios poderia ser destinado a terceiro não representa, por si só, elemento concreto de risco de prejuízo irrecuperável.

Enfim, diante da falta de comprovação clara acerca da dinâmica das negociações, bem como da inexistência de demonstração concreta de risco de dano irreversível, entendo que o Juiz singular agiu com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida.

Nesse sentido:
“A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu oculi, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência.”
(STJ - AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025